Tribunal: TJBA
Processo: 8005527-66.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005527-66.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s)
:

APELADO: NARMELIA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR SER A MESMA
ULTRA PETITA.

REJEIÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NA FASE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL ATENDIDOS (ARTIGO
11 DA LEI MUNICIPAL Nº 145/2012)
. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 80055427-66.2029.805.0080, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ANGUERA
e Apelada
NARMELIA ALVES PEREIRA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça